Tribunal: TJES
Processo: 5003370-97.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003370-97.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAYCON WILLIAN YNOCENTE FERREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL -
CONDENAÇÃO DE PESSOA DIVERSA – QUALIFICAÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IDENTIFICAÇÃO DIVERSA NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO DETERMINADA – REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.)

2. A ação de revisão criminal não comporta instrução probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré constituídas do fato constitutivo do direito invocado. Portanto, nesta via eleita é impossível o acolhimento do pedido para a produção de perícia grafotécnica.

3. Entretanto, ainda assim, é o caso do reconhecimento da falsidade operada, pois do registro fotográfico do Infopen, nota-se que o indivíduo encaminhado ao presídio em 17/05/2015 decorrente do flagrante (fl. 15), é pessoa diversa das fotos dos documentos oficiais de identificação apresentados às fls. 09 dos autos originários.

4. É incabível em sede de revisão criminal o pedido de arbitramento de indenização por erro do judiciário, devendo tal demanda ser postulada na esfera cível. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100120025497, Relator: JOSÉ LUIZ BARRETO VIVAS - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 10/12/2012, Data da Publicação no Diário: 18/12/2012)

5. Pedido revisional parcialmente procedente.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, conhecer da Revisão Criminal e julgar esta parcialmente procedente, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO

Eminentes pares, como relatado cuidam os autos de revisão criminal ajuizada por MAYCON WILLIAN YNOCENTE FERREIRA, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença constante nos autos de nº 0011973-23.2015.8.08.0035, cujo conteúdo teve o condão de lhe impor condenação pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei n. 11343/06 (tráfico de drogas), à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e multa.

Também como mencionado, aduz o requerente, em síntese, que o verdadeiro criminoso utilizou seus dados e documentos pessoais para ludibriar a justiça criminal e, com fundamento no artigo 621, inc. II e III, do Código de Processo Penal, almeja, em síntese, que: 1. Seu nome não mais esteja atrelado a condenação; 2. A declaração de nulidade de todos os atos processuais dos autos originários e, 3. Que o Estado seja condenado a pagamento pelos danos morais suportados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. Ao contrário do que fora afirmado pela Procuradoria de Justiça, entendo que a via de impugnação ora apreciada deve ser regularmente conhecida e deslindada.

Como sabemos, a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação, manejada quando presentes requisitos específicos contidos no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na alegação de que o requerente MAYCON WILLIAN YNOCENTE FERREIRA não é o autor do delito apurado nos autos da ação de nº 0011973-23.2015.8.08.0035, mas, sim, seu primo, CHARLES ALVES DA SILVA, dependente químico e pessoa em situação de rua à época dos fatos, que utilizou-se falsamente do nome do familiar a fim de enganar a justiça criminal.

Quanto ao cabimento da presente ação revisional já decidiu o STJ que:

STJ: RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. RÉU QUE USOU FALSA IDENTIDADE. REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PELO VERDADEIRO DONO DA IDENTIDADE. ERRO JUDICIÁRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL REVISOR QUE, ENTRETANTO, NÃO CONHECE DO PEDIDO REVISIONAL SOB O ARGUMENTO DE "ILEGITIMIDADE ATIVA". IMPROPRIEDADE DO ÓBICE. 1.
É cabível a via da Revisão Criminal para rever sentença proferida contra pessoa que, em um segundo momento, se sabe não ter cometido o crime objeto da condenação, sendo evidentemente legítima para ajuizá-la a parte que tem seu nome lançado como réu na sentença condenatória proferida com erro na identificação do agente do delito. Inteligência do art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

2. Recurso Especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, conhecer da Revisão Criminal ajuizada e julgar procedente o pedido revisional, a fim de absolver o ora Recorrente da condenação que lhe foi indevidamente imposta. (REsp n. 645.582/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 6/11/2006, p. 361.).

Precedentemente destaco que a ação de revisão criminal não comporta instrução probatória, devendo vir instruída a petição inicial com provas pré constituídas do fato constitutivo do direito invocado, por meio de justificação judicial deduzida perante o juízo de primeiro grau
1
.

In casu, se por um lado conclua que resta
impossível o acolhimento do pedido para a produção de perícia grafotécnica -
entre a assinatura constante no inquérito policial da ação nº 0011973-23.2015.8.08.0035, e a assinatura apresentada pelo requerente na presente ação -, ainda assim entendo que o cabimento e a admissibilidade se revelam com intensidade diante da presença de prova necessária para fins de comprovação do alegado na exordial.

A hipótese
é
de
reconhecimento da falsidade operada, pois do registro
fotográfico
do Infopen, nota-se que o indivíduo
encaminhado ao presídio
em
17/05/2015,
decorrente do flagrante (fl. 15),
é pessoa diversa das fotos dos documentos oficiais de identificação às fls. 09 dos autos originários.

No mais, o requerente juntou diversas fotos à presente revisão que viabilizam a comparação entre o homem que fora preso na data do fato (id. 4679644) e as fotos do requerente em seus documentos oficiais (id. 4679635 e 4679635),
demonstrando claramente que
trata-se
de pessoas com características fenotípicas diversas, o que corrobora para a tese da utilização de identidade falsa pelo criminoso
.

Assim sendo, uma vez devidamente demonstrado que o requerente não é a pessoa que foi condenada nos autos de número 0011973-23.2015.8.08.0035, deve ser retificado os registros penais quanto a correta qualificação do acusado nos autos mencionados, cabendo ao juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES a adoção das providências cabíveis para tal retificação, conforme dispõe a previsão normativa do art. 259 do Código de Processo Penal:

Art. 259. A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física.
A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes
.

É o entendimento da jurisprudência pátria:

TJES - EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO - AGENTE QUE APRESENTOU DADOS FALSOS ACERCA DE SUA IDENTIDADE - REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA POR INDIVÍDUO CUJOS DADOS FORAM APRESENTADOS FALSAMENTE - ERRO JUDICIÁRIO CONSTATADO - PEDIDO PROCEDENTE.

1. Se há nos autos prova pericial datiloscópica a indicar de forma inequívoca que o Requerente não é a pessoa que foi presa e condenada pelo fato criminoso, é patente o erro judiciário e, por isso, deve ser acolhida a pretensão revisional. 2. Por isso, inequívoco o erro judiciário, a injustiça deve ser afastada, impondo-se a absolvição do Requerente do crime de roubo circunstanciado a ele equívocadamente imputado, sendo, por conseguinte, cassados todos os efeitos advindos da condenação ora desconstituída. 3. Revisão Criminal conhecida e julgada procedente. (Revisão Criminal n. 100120005408 - Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - Julgamento: 09/07/2012).

Em trato subsequente destaco que almeja o autor que seja fixada indenização em seu desfavor, pela qualificação indevida e condenação imposta, aduzindo que efetivos prejuízos suportados.

Em que pese a pretensão externada, o Estado do Espírito Santo sequer fez parte dos autos, não havendo pedido do autor para que este estivesse presente para defender-se e ser respeitado o devido processo legal.

Quanto ao tema, deve o autor buscar a esfera cível para externar a sua pretensão indenizatória, conforme entendimento exarado neste e. Tribunal, como aqui está:

REVISÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO TENTADO - ERRO DO JUDICIÁRIO - UTILIZAÇÃO PELO AUTOR DO FATO CRIMINOSO DE DOCUMENTO FALSIFICADO DE TERCEIRA PESSOA - COMPROVAÇÃO PERICIAL DA DISTINÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE REQUERENTE E RÉU - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AÇÃO PENA E BAIXA DOS REGISTROS CRIMINAIS EXISTENTES EM DESFAVOR DO REQUERENTE - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL - PROVIMENTO PARCIAL.

1 - Sendo devidamente comprovado nos autos da revisão criminal através de laudo pericial que o autor do fato criminoso utilizou-se de documento de identidade falsificado de terceira pessoa, é imperiosa a retificação do pólo passivo da ação penal, bem como a baixa dos registros criminais oriundos deste processo em desfavor do requerente.
2 - É incabível em sede de revisão criminal o pedido de arbitramento de indenização por erro do judiciário, devendo tal demanda ser postulada na esfera cível.
3. Revisão julgada parcialmente procedente. (TJES - Revisão Criminal n. 100120025497 - Relator Des. FABIO BRASIL NERY - CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS - Julgamento: 10/12/2012).

Portanto, sem outras delongas entendo por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, NÃO PARA ACOLHER OS PLEITOS DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DE FIXAÇÃO DE VERBA DECORRENTE DO SUSTENTADO DANO MORAL, MAS PARA DETERMINAR QUE OS EFEITOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EXARADA NOS AUTOS N. 0011973-23.2015.8.08.0035 NÃO RECAIAM EM DESFAVOR DO AUTOR DESTA AÇÃO.

Deverá ser oficiado ao juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, para que, cientificado do resultado da presente Revisão Criminal, tome providências no sentido de identificar o verdadeiro autor do delito denunciado na ação penal, supostamente CHARLES ALVES DA SILVA, cujas fotos constam no infopen, para que seja inserido seu nome e qualificação na sentença condenatória.

Ainda, que o juízo antecedente proceda a imediata correção de dados, inclusive no TSE, para efeitos de afastamento do art. 15, III, da CRFB, bem como aos órgãos de Trânsito, para que observem a qualificação do autor, eis que pessoa diversa daquela qualificada nos autos da ação penal nº 0011973-23.2015.8.08.0035, bem como no apenso de nº 0010737-36.2015.8.08.0035.

É como voto.

1
HC n.º 16.269/RS, STJ, 5.ª Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 02/08/2011; HC n.º 12.094/SP, STJ, 5.ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, julgado em 28/03/2000 e Revisão Criminal nº 177/DF (Reg. nº 96.0041774 1), STJ, 3.ª Seção, Relator Min. José Arnaldo da Fonseca, julgado em 28/05/1997.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar